Tribunal: TJSP
Processo: 1053985-14.2014.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Luís Francisco Aguilar Cortez
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-16
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Alegação de existência de omissão no julgado – Não reconhecimento – Ausência dos requisitos do art. 1.022, do NCPC – Caráter infringente do recurso – Embargos conhecidos e rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000192424
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1053985-14.2014.8.26.0053/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
EDUARDO SHIGUEO KITANO, é embargado UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Conheceram e rejeitaram
os embargos. V. U. , de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALIENDE RIBEIRO
(Presidente) e RUBENS RIHL.
São Paulo, 16 de março de 2020.
LUÍS FRANCISCO AGUILAR CORTEZ
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 26181/
2
VOTO No: 26181
EDEC. No: 1053985-14.2014.8.26.0053/50000
COMARCA: São Paulo
EBTE.: Eduardo Shigueo Kitano
EBDO.: Universidade de São Paulo
Interessados: Vice-Reitor Executivo de Administração da USP e
Diretor da Faculdade de Medicina da USP
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Alegação de existência de
omissão no julgado
Não reconhecimento
Ausência dos
requisitos do art. 1.022, do NCPC
Caráter infringente do
recurso Embargos conhecidos e rejeitados.
Embargos de declaração relativos ao acórdão de fls. 336/341
(apenso), que deu provimento ao reexame necessário e ao recurso de apelação interposto
pela Universidade de São Paulo, reformando a r. sentença de fls. 211/215 (apenso), que
concedeu a segurança em favor de Eduardo Shigueo Kitano, ora embargante, e determinou
a sua nomeação e posse no cargo de Especialista em Laboratório para o qual foi aprovado.
O embargante alega que o acórdão foi omisso quando ao argumento
exposto nas contrarrazões ao recurso de apelação de que “o orçamento envolvendo as
despesas com os servidores dos hospitais da Faculdade de Medicina da USP (lotação
indicada no Edital de abertura do concurso), Clínicas de São Paulo e de Ribeirão Preto, é
descentralizado e vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo”. Entende que
esse argumento é forte o suficiente para “repelir a incidência das exceções mencionadas na
jurisprudência do Supremo Tribunal Federal”, razão pela qual requer o pronunciamento
sobre o tema.
Embargos interpostos no prazo legal.
É o relatório.
Conheço dos embargos e nego-lhes provimento.
Respeitado o entendimento manifestado pelo embargante, inexiste
o vício alegado no acórdão proferido, vez que houve a necessária fundamentação, sobre os
temas suscitados pelas partes, destacando que já está consolidado no Colendo Superior
Tribunal de Justiça o entendimento de que “o órgão julgador não está obrigado a se
manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender
necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado,
tal como ocorre no presente caso" (AgRg no AREsp n. 575.844/GO, Quinta Turma, Rel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 26181/
3
Min. Ribeiro Dantas, DJe de 15/10/2018).
O argumento destacado pelo embargante não altera o entendimento
firmado no julgamento, pois ainda que o orçamento dos hospitais da Faculdade de
Medicina da USP seja vinculado à Secretaria da Saúde do Estado de São Paulo, como
defende o embargante, fiou caracterizada a situação excepcional disciplinada pelo STF.
Isso porque, é incontroverso que a fonte de custeio central é o orçamento do Estado de São
Paulo, que ficou prejudicado pela crise econômica/política de âmbito nacional, atravessada
à época dos fatos, como restou demostrado nos autos e apontado no acórdão, nos seguintes
termos: “A Universidade demostrou a gravidade da crise
financeira/orçamentaria atravessada à época dos fatos, decorrente de vários fatores, a
começar pela arrecadação do ICMS pelo Estado de São Paulo, no primeiro semestre de
2014, menor do que a prevista, atingindo, consequentemente, os repasses do Tesouro do
Estado para a USP;”
De tal modo, a crise orçamentária atravessada pela USP decorre da
crise igualmente enfrentada pelo Estado de São Paulo, em razão da queda brusca de
arrecadação tributária, com reflexo direto nas contas da Administração Pública,
circunstância que impôs restrições que afetaram, consequentemente, não apenas o concurso
em questão, como outros cuja falta de nomeação também foi objeto de apreciação por esta
Corte, como na Apelação no 1029081-56.2016.8.26.0053, de minha relatoria, j. 24/05/2018.
Portanto, a diferença da dotação orçamentária geral da
Universidade com a da Faculdade de Medicina não afasta a situação excepcional que
inviabilizou a USP de proceder com a contratação do embargante, porquanto ambas as
dotações advêm do orçamento do Estado de São Paulo, que passava por situação de
insuficiência na época dos fatos.
O embargante não concorda com a conclusão obtida, entretanto,
divergência em relação a fundamentação adotada não caracteriza o vício apontado. Uma
vez que o julgado explicitou os motivos que geraram o convencimento do órgão julgador,
conclui-se que a pretensão do embargante é discutir a forma de aplicação do direito por
este Tribunal, objetivando a alteração do resultado do julgamento e não a existência de
omissão, contradição ou obscuridade no acórdão proferido, não sendo esta, entretanto, a via

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1053985-14.2014.8.26.0053/50000 -Voto no 26181/
4
adequada para o pleito, posto que eventual inconformismo com a aplicação do direito deve
ser objeto de impugnação por meio de recurso a ser interposto perante a Superior Instância.
Houve a necessária fundamentação do julgado no acórdão, de modo
que ausentes as hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC a justificar os presentes embargos,
com nítido caráter infringente, não podendo ser acolhido o recurso.
Ante o exposto, meu voto é pelo não provimento dos embargos de
declaração.
Luís Francisco Aguilar Cortez
Relator